Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-75.2020.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001408-75.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL JOAO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 084.285.584-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIORGENES URBANO BORGES DA SILVA - CPF: 044.952.951-79 (APELADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (APELADO), PHELIPE MOREIRA BRITTS (APELADO), GEYSON DE JESUS ALVES BATISTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL JOAO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 084.285.584-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
- 1.
APELO DEFENSIVO:

PRELIMINAR
–
NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL
– DESCABIMENTO – TENTATIVA DE FUGA E DISPENSA DE OBJETO AO AVISTAR GUARNIÇÃO DE POLÍCIA - FUNDADAS SUSPEITAS – PROVAS VALIDADAS - 2.
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE MERCÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – CONFISSÃO EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 3.
APELO MINISTERIAL:
AFASTAMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
–INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÃO PENAL EM CURSO - POSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA DEFESA
DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA DO PARECER
.

1. É válida a busca pessoal se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública.
No caso concreto, a
fundada suspeita
dos policiais não residiu apenas nas denúncias anônimas (informando que paciente era membro de conhecida organização criminosa e praticava a traficância), mas também no fato de que ao visualizar a guarnição, o a
pelante empreendeu fuga e dispensou “objeto suspeito”, circunstância que, evidentemente, autoriza o trabalho ostensivo da polícia.
Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somente reforçaram a
necessidade da atuação estatal.

2. O crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, é crime de ação múltipla, se consumando quando o agente comete qualquer um dos núcleos. No caso, o apelante, confessou que tinha o entorpecente em depósito, para o comércio malsão, estando configurado o crime de tráfico.

3. A existência de ação penal em curso, é fundamentação idônea a afastar a concessão da
benesse
do tráfico privilegiado, vez que evidencia a dedicação a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Daniel João Santos de Araújo
, contra sentença anexada sob o ID. 79198002, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. artigo 33,
caput,
da Lei n. o 11.343/2006, à pena de e
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, e
166 dias-multa
, em regime
aberto
.

O
Parquet
apresentou razões recursais (ID. 79198008), requerendo o afastamento da
benesse
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Por sua vez a Defesa apresentou razões recursais (ID. 79198019), alegando, em preliminar, a

nulidade da prisão e de toda a instrução diante da ilícita abordagem e ingresso dos policiais no domicílio do
apelante
. No mérito,

pugna pela absolvição sob a argumento de ausência de provas.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes em Ids. 79198022 e 111404486, pugnando pelo
desprovimento
dos apelos.

Em parecer, a Procuradora-Geral de Justiça
opinou
pelo
provimento
do recurso
ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
, conforme sumário que segue em transcrição livre (ID. 113401980).

“RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – I – RECURSO DA ACUSAÇÃO – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI 11.343/200 – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECORRIDO QUE REGISTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO PELO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO CÓDIGO 106099 (PJE 0000320-53.2019.8.11.0050) – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS II – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS SOB ALEGAÇÃO DE QUE A ABORDAGEM DO RÉU SE DEU EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, SEM PRÉVIA INVESTIGAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – QUANDO DA ABORDAGEM O APELADO SE DESVENCILHOU DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TENTOU EMPREENDER FUGA – EM DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO OS POLICIAIS MILITARES RELATARAM QUE RECEBERAM DENÚNCIAS QUE O APELADO ESTAVA PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS – DESLOCARAM-SE ATÉ O LOCAL E O RÉU, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO DA PM, EMPREENDEU FUGA – FUNDADAS RAZÕES PARA A REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA – NÃO ACOLHIMENTO – AS TESTEMUNHAS POLICIAIS FORAM UNÍSSONAS EM AFIRMAR QUE LOGRARAM ÊXITO EM APREENDER 23 (VINTE E TRÊS) PORÇÕES DE COCAÍNA E 03 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA DEVIDAMENTE EMBALADAS PARA VENDA – CONFISSÃO DO RÉU – AFIRMOU QUE ADQUIRIU A DROGA PARA PROMOVER A SUA COMERCIALIZAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022